Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-90.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA INÚTIL PARA COMPROVAR O FATO CONTROVERTIDO. CONCORDÂNCIA COM O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL (OITIVA DE TESTEMUNHAS E TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU). REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE ASSEGUROU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É incabível a juntada de documento com as contrarrazões, pois não se trata de documento novo, mas antigo, o qual foi anteriormente exibido juntamente com a contestação.
2. Ausência de interesse do recorrente na postulação da manutenção da justiça gratuita, pois concedida na origem e não revogada, os benefícios da gratuidade de justiça compreendem todos os atos do processo até resolução final do litígio em todas as instâncias.
3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de perícia médica inútil para a prova do fato controvertido, tampouco no indeferimento da produção da prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do réu) com a concordância da parte e sua manifestação favorável para que ocorresse o julgamento antecipado da lide, tendo em vista a preclusão lógica ocorrida.
4. Sem que a parte autora tenha se desincumbido da prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, concernente à falha na prestação do serviço público pela omissão no cumprimento da liminar, ao dano e ao nexo de causalidade, não se reconhece obrigação de indenizar imputável ao Estado.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.